Tribunal: TJDFT
Processo: 0729480-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729480-17.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: IFEIRA COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. BENESSE CONCEDIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. II - PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. FALTA MANIFESTA DE UTILIDADE E NECESSIDADE NA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. III- FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. PROVA INEXISTENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER INEXISTENTE DE REPARAR POR OFENSA À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Gratuidade de Justiça. A regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, encerra presunção de veracidade da afirmativa que faz a pessoa natural de insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, o que, por si, não dispensa a confirmação dessa assertiva por outros elementos de prova reunidos aos autos para que seja deferida a benesse da gratuidade de justiça. No que concerne às pessoas jurídicas, esse preceito infraconstitucional, conquanto a elas não faça expressa referência, não autoriza interpretação restritiva no sentido de que a gratuidade de justiça só possa ser concedida a pessoas naturais. Assim, podem obter o benefício da gratuidade de justiça as pessoas jurídicas, desde que o requeiram e demonstrem o alegado estado de insuficiência financeira, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. 2. Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Caso concreto em que a prova técnica completa os elementos de convicção necessários à formação de seu convencimento evidenciando a falta de utilidade e necessidade da prova oral postulada pela empresa apelante para a solução da lide. De fato, não comporta prova testemunhal a natureza dos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela empresa autora por serviço bancário ditos defeituosos e atribuídos à ré/apelada. Preliminar rejeitada. 3. Danos materiais. Na investigação da ocorrência de falha da instituição financeira ré na administração das contas bancárias da empresa autora; falhas essas que alegadamente ensejaram prejuízos materiais e morais à correntista, é ônus da autora fazer prova da prática do ato ilícito, dos prejuízos que dele decorreram e da extensão em que se verificaram. Não cuidando a parte autora de realizar atividade probatória hábil a demonstrar que as retenções feitas pelo banco réu fogem os termos ajustados em contrato que firmaram entre si, é de ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Ônus probatório não atendido pelo autor, que não fez prova do fato constitutivo do direito de que se afirma titular (art. 373, I CPC). 4. Danos morais. A ausência de provas concretas e específicas do alegado dano moral que teria sofrido a pessoa jurídica autora em seu bom nome comercial torna imperativo reconhecer a improcedência do pedido inicial de indenização por ofensa extrapatrimonial. Hipótese em que deixou a apelante, como sociedade empresária, de concretamente alegar e demonstrar que seu nome no mercado (honra objetiva) sofreu, de fato, grave abalo. Prova necessária às pessoas jurídicas, as quais não titularizam honra subjetiva, visto que não reúnem atributos para experimentar sentimentos de angústia, dor, sofrimento, abalos psíquicos, dignidade, humilhação, autoestimas, desestabilidade emocional, desconforto. 5. Apelação desprovida. Honorários majorados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, ambos do CPC e 1o da Lei 1.060/50, insurgindo-se contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Afirma que “as “provas” da alegada hipossuficiência financeira da recorrida são anteriores à data da propositura da presente ação, e por isso não poderiam servir para embasar a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, uma vez que tal pedido só não estaria acobertado pela preclusão caso tivesse sido apresentado na petição inicial”. Defende não haver elementos que comprovam a alegada hipossuficiência econômica. Pede, assim, seja revogada a justiça gratuita conferida em favor da recorrida, reconhecendo-se a impossibilidade de ser deferido tal benefício em grau recursal, sem a demonstração da superveniência de uma situação econômica e financeira que não existia à época da propositura da ação. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinicius da Costa Fernandes, OAB/SP 126.274-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 98 e 99, ambos do CPC e 1o da Lei 1.060/50. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028